Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. RETIRADA ANTES DA CITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial RENAJUD sobre veículo apreendido em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de citação do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de retirada da restrição judicial RENAJUD após a efetivação da apreensão do bem, independentemente da citação do devedor fiduciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos §§ 9o e 10 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a retirada da restrição judicial deve ocorrer após a apreensão do veículo, não havendo exigência legal de citação prévia do devedor. A manutenção da restrição após a consolidação da posse e propriedade no patrimônio do credor inviabiliza o exercício pleno do direito de propriedade.
IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e provido. Determinada a retirada da restrição judicial RENAJUD sobre o veículo apreendido, independentemente da citação do devedor.